Tribunal: TJMT
Processo: 0008754-02.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008754-02.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JOSE CARLOS CAMPOS - CPF: 493.598.431-72 (RECORRENTE), LUCIA DA SILVA CORREA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por José Carlos Campos, qualificado, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, Ação penal nº 0008754-02.2012.811.0042 (Código 328796), por intermédio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 29, inciso IV c/c artigo 14, II c/c 61, inciso II, alínea "e", todos do Código Penal, em face da vítima Lenira Lucia da Silva Correa.

O recorrente busca sua impronúncia, com a desclassificação do crime para lesão corporal leve, sob argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
, tampouco foi comprovada a materialidade.

Alternativamente requer que seja extirpada a qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”. (Id. 19718994/9995 e 19719478/79).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria (Id. 19719481/85).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“Sumário
: Acusado pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo – Pretendida a desclassificação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para o de lesão corporal ante a ausência de prova do animus necandi. Por fim, requer o decote da qualificadora – Alegações improcedentes – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas – Qualificadoras que deverão ser sopesadas pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri –
Pelo desprovimento do recurso.
”
(Id. 22733451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, José Carlos Campos almeja ver reformada a r. sentença, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 29, inciso IV c/c artigo 14, II c/c 61, inciso II, alínea "e", todos do Código Penal.

Inicialmente, requer a desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal leve.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“No dia 08 de abril de 2012, por Volta das 03:10horas, na residência particular, localizada na Rua da Manduquinha- Distrito da Guia/Mato Grosso/Estado de Mato Grosso, o denunciado JOSE CARLOS DE CAMPOS, tentou ceifar a Vida de sua companheira Lúcia da Silva Correa, Com quem conviveu maritalmente por aproximadamente dois anos.

Consta dos autos, que o denunciado durante todo o período em que conviveram juntos sempre ingeriu bebidas alcóolica se tinha um ciúme da vítima.

Na data dos fatos o denunciado ingeriu bebida alcóolica o dia todo e por volta das 02:00 horas da manhã manteve com o consentimento da vítima relação sexual. Porém passado trinta minutes, o denunciado começou a xingar a vítima dizendo “VAI PARA O INFERNO...SAI DA MINHAVIDA...”.

Diante das palavras do denunciado a vítima levantou-se da cama, pegou o travesseiro e foi deitar-se em um banco na varanda da casa. Porém quando por volta das 03:00 horas o denunciado muito tranquilo aproximou da vítima e disse “VOLTA PRA SUA CAMA...VAI DORMIR NA SUA CAMA...”.

A vítima disse que não voltaria para a sua cama e pediu a ele que a deixasse ali quieta, oportunidade em que friamente e repentinamente o denunciado tirou uma faca de cozinha tipo peixeira e a golpeou, Causando a lesão descrita no laudo pericial do 1.9067.2.2012.29413-01, constante as folhas 24/30.

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa dela e só não conseguiu ceifar sua Vida, pois a mesma gritou por socorro e imediatamente o seu filho apareceu, fazendo com que o denunciado fugisse.

Os fatos acima narrados, constituem delito de violência doméstica contra a mulher, conforme ditames do artigo 59, da Lei 11.340/2006. Assim agindo, o denunciado JOSE CARLOS DE CAMPOS, violou as normas contidas nos art.121, §29,incisoIVc/CArt.14,II, c/c.art.61,incisoI1,' “e”, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja citado, processado e ao final condenado.”
(Id. 19712975).

Após instrução, o acusado foi pronunciado, conforme decisão que segue:

“Trata-se de ação penal pública a qual pretende atribuir a José Carlos Campos a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos IV (homicídio qualificado por recurso que dificulte a defesa da vítima), do Código Penal, na forma tentada (artigo 14, inciso II, do Código Penal), assim como o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, também do Código Penal.

Tratando-se a acusação de crime doloso contra a vida na forma tentada, ao final da instrução cabe ao magistrado pronunciar ou impronunciar o réu, absolvê-lo sumariamente ou desclassificar a conduta. Assim, neste momento julga-se a admissibilidade e não a procedência da acusação.

A respeito do crime de homicídio na forma tentada, verifica-se a materialidade do delito através do laudo pericial de n. 1.9067.2.2012.29413-01, acostado em fls. 24/30, o qual indica a existência de cicatriz rósea em região torácica esquerda, que é compatível com os relatos da vítima Lucia da Silva Correa.

Consigne-se que, embora não tenha sido realizado laudo complementar capaz de esclarecer se a facada poderia levar a vítima a óbito, o golpe com arma branca atingiu o tórax da vítima, próximo ao coração, conforme mapa topográfico acostado em fl. 29, o que indica que o golpe visava atingir órgão vital.

Em razão disso, entendo que resta indicada a materialidade do delito.

No que tange aos indícios de autoria, observo que a vítima Lúcia da Silva
Correa relatou perante a Autoridade Policial (fls. 06/07) que:

“(...) Que, na data de
08/04/12
(domingo de páscoa), JOSÉ CARLOS ingeriu bebida alcoólica o dia todo, e por volta das 19:00 horas, a declarante manteve relações sexuais com JOSÉ CARLOS, e por volta das 02:00 horas (
09/04/12
), novamente JOSÉ CARLOS quis
ter
relação sexual com a declarante, e com o seu consentimento como da outra vez, mantiveram relações sexuais; Que, passado uns 30 minutos após a
segunda
relação, JOSÉ CARLOS começou a xingar a declarante: “VAI PARA O INFERNO..., SAI DA MINHA VIDA...”, e em nenhum momento ameaçou a declarante; Que, a declarante levantou-se da cama, pegando o travesseiro, e foi deitar em um banco na área da casa; Que, por volta das 03:00 horas da madrugada, JOSÉ CARLOS aproximou-se da declarante muito tranquilo, e começou a falar: “VOLTA PRA SUA CAMA..., VAI DORMIR NA SUA CAMA VAI...”, e em nenhum momento a declarante desconfiou quais eram as intenções de JOSÉ CARLOS, e lhe respondeu: “EU NÃO VOU.. DEIXA EU AQUI POR FAVOR... DEIXA EU AQUI MESMO”, momento em que JOSÉ CARLOS friamente tirou uma faca de cozinha tipo peixeira e golpeou a declarante na altura do peito lado esquerdo, e naquele momento a declarante quase não sentiu o golpe, sentiu somente quando ele retirou a faca do osso, e começou a sangrar, e a declarante começou a gritar por socorro, chamando seu filho de 20 anos, para chamar uma VTR da polícia ou SAMU para socorre-la, e JOSÉ CARLOS evadiu-se do local tomando rumo ignorado, levando a faca com ele (...)”.

Posteriormente, perante este Juízo, a vítima confirmou tais relatos (CD-ROM acostado em fl. 132), dizendo que:

Vítima: Ai nós começou a discutir né, e ai que eu sai fora do terreiro, ai tinha a divisa assim uma cerca, lá do lado da casa de uma irmã né, ai lá tinha uma área tinha um banco, ai eu deitei lá né, já falava já tá amanhecendo né, ai ele chegou lá, já todo vestido, ele chegou lá e já chegou já e mandando assim, rala para casa, vai dormir lá na sua casa, lá na sua cama, falei não vou não já tá quase amanhecendo já fico por aqui mesmo, não vai deitar lá na sua cama, falei não vou não, e eu continuei deitada no banco com meu travesseiro, joguei a coberta em cima, e ele foi bem chegando perto de mim, foi chegando perto e eu falei não, afasta de mim mas eu continuei deitada, e ai eu vi só quando ele tacou a mão assim (gesto), por dentro assim, puxou e desceu assim, só que essa faca ele tinha alguma coisa sabe, porque essa faca não desceu como uma faca, eu sei né, desceu de uma forma que não conhece mais ou menos, ai ele deixou fincado aqui.

Ministério Público: Ele deixou fincado?

Vítima: Deixou fincado, deixou fincado ne mimi, ai ficou assim, desceu assim (gesto), sorte que ele sacou a mão assim e desceu né, eu não senti quando entrou eu tava complementa anestesiada que eu não senti a faca entrando sabe, ai eu, ele deixou a faca assim e ficou olhando.

Ministério Público: Ele ficou olhando?

Vítima: É ficou olhando, eu nem mexi sabe, eu tava desse jeito assim, negócio assim mas amortecido sabe, anestesiado, tava de olho aberto e tudo mas já ai meio que já tava mais ou menos, eu acho que ele o pensamento dele pensou assim, já foi né, ai na hora que ele puxou a faca, bateu no osso daqui, ai que eu vi, quando ele puxou a faca deve
ter
falado já foi né, ai que ele puxou a faca, deixou a faca dentro de mim e depois puxou a faca, falou já foi né ai puxou a faca, bateu no osso aqui, ai que eu vi, olhei assim, começou assim a sair sangue ai eu comecei a levantar assim, ai ele queria dar outra, ai eu falei agora você não me pega mais, e ai comecei a gritar sabe, porque o guri meu tava dormindo, minha mãe estava dormindo, e ai eu comecei passei o arame já comecei a gritar eu falei ou chama o Samu, ou chama uma viatura, ou chama uma ambulância pra me levar e ai ele saiu de mansinho com a faca, saiu encostando e foi embora (...).

Além disso, a testemunha Marcelo da Silva Leite
foi inquirida perante este Juízo (CD-ROM acostado em fl. 132) e revelou que:

Ministério Público: Ai ele começou com essa história que ia matar a sua mãe?

Testemunha: Isso, é porque uma ciumeira, bebia muita pinga né.

Ministério Público: Aham, ai você falou que não ia ficar nessa situação?

Testemunha: É que era para ele pegar uma muda e ir embora, para evitar, evitar tragédia.

(...)

Ministério Público: Você que socorreu sua mãe?

Testemunha: Isso, eu peguei minha moto fui lá na Delegacia, chamei uma viatura, pegou minha mãe e levou para Cuiabá.

Ministério Público: Você sabe dizer, ele deu um golpe na sua mãe.

Testemunha: Isso.

Ministério Público: Ela mostrou aqui.

Testemunha: Isso, deu um golpe bem aqui (gesto mostrado próximo do coração).

Ministério Público: Certo, você sabe dizer se ele tentou dar outro golpe?

Testemunha: Ele ia tentar dar outro golpe.

Ministério Público: O que sua mãe falou, como que ela fez para evitar?

Testemunha: Ela levantou da cadeira e saiu correndo.

Ministério Público: Foi essa hora que você a socorreu?

Testemunha: Isso. Quando escutei eu levantei e ele saiu correndo, correndo pro mato.

Assim, estão em consonância os depoimentos da vítima perante a Autoridade Policial e este Juízo, bem como com os relatos da testemunha Marcelo.

Ademais, ainda que assim não fosse, o próprio acusado, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial (fls. 19/20), disse que “foi conversar com a vítima, na hora em que esfaqueou a vítima, fato que o interrogando não se lembra mas tem consciência de
ter
feito” – sic fl. 20.

Nesse contexto, e em análise ao conjunto probatório contido nos autos, verifico a presença de indícios de autoria da prática do crime pelo réu.

Salienta-se que a decisão de pronúncia não exige prova incontroversa acerca da autoria criminosa, bastando, para tanto, prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de que o réu é autor do delito, o que se vê no caso em apreço.

Neste sentido vejamos o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELA CORTE DE ORIGEM. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. A decisão de pronúncia, como reiteram a doutrina e jurisprudência, encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente indícios mínimos da ocorrência do crime e de sua autoria para a superação dessa fase do procedimento do júri . 3. A expressão in dubio pro societate não consiste, propriamente, em um princípio do processo penal, mas em eficiente orientação ao magistrado que, ao decidir sobre a pronúncia, deve analisar, de forma fundamentada e limitada, a presença dos elementos mínimos de autoria e materialidade, resguardando o mérito ao juiz natural da causa. 4. O Tribunal do Júri, no momento de fundamentar seu veredicto, deve promover a devida valoração das circunstâncias processuais, considerando, ainda, o princípio do in dubio pro reo. 5. As dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, serem dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 6. In casu, a presença de elementos mínimos de materialidade e autoria exige a submissão da controvérsia à Corte Popular. 7. A parte agravante deve infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles (Súmula 182/STJ).8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 216.829/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe
02/04/2013
)”.

Na fase de pronúncia o juiz não adentra no juízo da causa, averiguando e aprofundando-se no mérito da acusação.

Assim, constam nos autos provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que viabiliza a pronúncia do réu para que ele seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal).

Cumpre esclarecer ser inviável afastar a pronúncia pela ausência do animus necandi, como alegado nos memoriais finais do réu (fls. 168/173), haja vista que o contexto probatório sugere a presença do dolo homicida na empreitada, em especial porque a vítima relatou perante este Juízo que o acusado queria dar outro golpe, que não ocorreu pois ela gritou por socorro, bem como, porque o golpe de faca visou região letal do corpo humano, conforme mapa topográfico contido no laudo pericial de fls. 24/30.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"(...) Esta 3ª Câmara Criminal já teve a oportunidade de assentar a inviabilidade de agasalhar desde logo a tese desclassificatória para o delito de lesão corporal pela ausência do animus necandi se, em razão do modus operandi desenvolvido na execução da tentativa de homicídio, o agente desfere golpe de faca em região letal do corpo humano, in casu, na região do tórax, em região importante do corpo humano, indicando provável intenção homicida, devendo ser essa dúvida dirimida pelo e. Conselho de Sentença, soberano para a análise dos aspectos fático-probatórios da causa. Recurso desprovido." (SER 114181/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em
16/12/2015
, Publicado no DJE
21/12/2015
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PRETENSÃO DE SER ABSOLVIDO, DESCLASSIFICAR O HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU AFASTAR AS QUALIFICADORAS - AGRESSÃO DA VÍTIMA - VERSÃO DO RECORRENTE ISOLADA - INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL, NÃO VISUALIZAÇÃO DE LESÃO NO PESCOÇO DO RECORRENTE POR TESTEMUNHAS - AGENTE ENCONTRADO COM A ARMA BRANCA NO MOMENTO QUE TENTAVA SUICÍDIO - INJUSTA AGRESSÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INCONTROVERSA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOMENTE POSSÍVEL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA A RESPEITO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT - CONJUNTO PROBATÓRIO - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - MORTE EM RAZÃO DE FERIMENTOS POR ARMA BRANCA - LESÕES INCISIVAS EXTENSA E PROFUNDA NO PESCOÇO - LAUDO PERICIAL - QUANTIDADE DE LESÕES EM REGIÃO VITAL - INTENÇÃO DE MATAR OU LESIONAR A SER SUBMETIDA A JULGAMENTO POPULAR - ARESTOS DO TJMT – (...) “[...] não se mostra possível agasalhar a pretensão desclassificatória, uma vez que a conduta atribuída ao recorrente – desferir um golpe de faca em região vital da vítima (pescoço) – está a denotar, em princípio, intenção homicida ou, ao menos, a assunção do risco de matar.” (TJMT, RSE nº 69591/2012). (RSE 21507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em
05/06/2018
, Publicado no DJE
08/06/2018
).

Por tais razões, também não há que se falar em desclassificação do delito para o crime de lesão corporal (artigo 129, §9º, do Código Penal).

No que se refere à qualificadora, entendo que, pelas circunstâncias em que os fatos foram apresentados, estão presentes indícios de que o crime teria sido praticado por recurso que dificulte a defesa da vítima (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), isso porque, conforme relatos da vítima perante este Juízo, os quais estão acima destacados, ela estava em um banco na área da residência e o acusado se aproximou e, sem qualquer alarde, retirou uma faca e golpeou Lucia da Silva Correa.

Deste modo, não há como ser afastada a dita qualificadora como pretendido pela defesa em sede de memoriais finais, devendo ser submetida à análise dos jurados, quando do julgamento em plenário.

Ademais, convém destacar que o enunciado 02 das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prevê que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”, o que não é o caso dos autos.

Com relação à agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, não se mostra possível a sua inclusão em sede de Juízo de pronúncia, pois a referida circunstância diz respeito à aplicação da pena pelo Juiz-Presidente, desde que sustentada em plenário. Conforme dispõe o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia se limita à indicação da materialidade e indícios de autoria, assim como das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena.

Diante do exposto, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu José Carlos Campos, devidamente qualificado na denúncia, para submetê-lo à julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Quanto ao previsto no artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, entendo que, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio na forma tentada (fumus comissi delicti), não há necessidade de decretação da prisão preventiva do pronunciado diante da ausência de periculum libertatis.”
(Id. 1818989/8991).

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Assim, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão de natureza leve, convém esclarecer que este tipo caracteriza-se por ser preterdoloso, ou seja, há a intenção de produzir a lesão e o resultado morte se dá de forma culposa, não podendo o agente, sequer, ter assumido o risco de produzi-lo. Nessa linha, o que se deve perquirir é ânimo do autor se
laedendi
– intenção de machucar – ou
necandi
– intenção de matar.

Na hipótese vertente, por força de ser o recorrente interceptado pelo filho da vítima, após desferir o golpe de arma branca (faca), nesse plano, ao que parece, caracteriza “conatus”.

Nesse aspecto, cumpre assinalar que a tese do recorrente de que agiu sem dolo restou isolada nos autos, pois ao deferir o golpe de arma branca em região letal (tórax) da vítima, assumiu risco de lesionar o bem jurídico tutelado.

N ́outro vértice, alternativamente, a defesa requer a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º, do art. 121 do Código Penal, sob a alegação de que a vítima poderia prever a situação.

Quanto à qualificadora, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Da análise dos autos, vê-se que a situação não se apresenta, estreme de dúvida e de forma manifesta, a improcedência da qualificadora “recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima”, ou que esta tenha sido reconhecida sem nenhum amparo nos elementos dos autos, consoante não podendo ser excluída, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular.

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Não e outro o entendimento manifesto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(
sic
g.n.).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ CARLOS CAMPOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020